Tribunal: TJSP
Processo: 2057946-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição– Inexistência – Justiça gratuita – Ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência econômica da parte - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2057946-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
CLÁUDIO MARCELLINI FILHO, é embargado SANDRO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057946-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 37452
EDCL. No: 2057946-95.2020.8.26.0000/50000
FORO: SANTOS
EBTE.: CLÁUDIO MARCELLINI FILHO
EBDO.: SANDRO FERREIRA
*RECURSO
Embargos de declaração
Alegação de
contradição Inexistência
Justiça gratuita
Ausência de
elementos que comprovem a hipossuficiência econômica da parte -
Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 39/43, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante, mantendo a r. decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
contradição, vez que fora acostado nos autos os documentos necessários para
a concessão da benesse pretendida. Argumenta que a última declaração de
Imposto de Renda demonstra que se encontra desempregado há quase dois
anos e que o patrimônio de R$118.000,00 se refere a empréstimos e não a
bens e direitos.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057946-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão não é
contraditório, porquanto explícito no decisum que o apelante não apresentou
documentos nos autos que, de fato, comprovem a impossibilidade da parte em
arcar com as custas e despesas processuais, a justificar a concessão do
benefício da gratuidade da justiça.
Cabe ressaltar que, conforme observado anteriormente, o
requerente possui bens e direitos no total de R$118.000,00, nos termos de
sua declaração de imposto de renda, especificamente demonstrado a fls. 26.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057946-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas da litigância de
má-fé.
Maia da Rocha
Relator